Tribunal: STF
Processo: RE 1400729
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que consignou o seguinte (eDOC 17, p. 4):



    “In casu, entendo que, para fins de definição da forma de cálculo da RMI, deve prevalecer o fato de que o autor já estava incapacitado antes do advento da Emenda Constitucional 103/2019, porquanto percebia, desde 19/03/2012 (DIB), o benefício de auxílio-doença nº. 606.948.987-3, cessado somente em 03/03/2021 (evento 05). 



    Não se trata, portanto, de concessão de novo benefício, propriamente, mas de conversão de benefício vigente em outro, haja vista o agravamento das condições de saúde do segurado que determinaram o quadro de permanência da incapacidade, devidamente aferido na perícia judicial. 



    Outrossim, as alterações introduzidas pela EC 103/2019 não trazem qualquer tipo de ressalva a situações como a dos autos, na qual o contribuinte já se encontrava em benefício por incapacidade previamente às reformas legislativas. 



    Assim, a incapacidade (DII) é incontroversa desde, ao menos, o ano de 2012, razão pela qual a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez deve obedecer a forma de cálculo fixada na legislação anterior, em obediência ao direito adquirido. Nessa perspectiva, a renda mensal corresponderá a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, com as devidas atualizações, nos termos do art. 44 da Lei n. 8.213/91 e do art. 36, § 7º, do Decreto 3.048/99, vigentes à época dos fatos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta a violação do art. 26, §2º, III, e §5º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como do art. 2º da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca demonstrar, em suma, a constitucionalidade material das alterações no cálculo da aposentadoria por invalidez promovidas pelo artigo 26, §2º, inciso III, e §5º, da Emenda Constitucional nº 103/2019. Nesse sentido, ressalta que (eDOC 26, p. 12):



    “Essa sistemática em que o benefício por incapacidade temporário pode resultar em valor maior ao fixado para o benefício por incapacidade permanente não é novidade no Brasil. No Regime Próprio dos Servidores Públicos muito antes da Reforma da Previdência de 2019, a “sistemática da proporcionalidade” já é aplicada nos casos de aposentadoria por invalidez, diversamente do que ocorre com a licença para incapacidade temporária, que é fixada com base na remuneração do servidor público.”



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 6.279/DF, atualmente sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte. 



    Posto isto, nos termos do art. 21, I, do RISTF, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da referida ADI. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente